Tribunal: TJDFT
Processo: 0067857-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0067857-16.2008.8.07.0001 AP Apelantes BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO JULIANA CORREA CESAR JULIO CESAR Apelados OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido Id. 15776351, pois exaurida a competência desta Relatora. Diante do trânsito em julgado do Acórdão Id. 13344355, certificado no Id. 14764659, baixem-se os autos à origem. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora